Tribunal: TJES
Processo: 0018773-66.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018773-66.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMILSON ALMEIDA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – COBRANÇA DE DIFERENÇA DO VALOR PAGO INICIALMENTE – PRESCRIÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA - PERÍCIA MÉDICA – RESOLUÇÃO CFM nº 1.845/2008 - ÁREA COMUM A TODAS AS ESPECIALIDADES - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DO VALOR DA COBERTURA TOTAL – - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE - CONCLUSÃO DO LAUDO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, do Código Civil, contado a partir da data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza.

2.
A

Resolução CFM nº 1.845/2008,
do Conselho Federal de Medicina,
estabelece que

a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas,
não sendo
imprescindível a nomeação de médico especialista
na área da respectiva perícia.
No caso dos autos, a perícia fora realizada por médico formado na especialidade de Medicina do Trabalho, inexistindo elementos nos autos hábeis a infirmar a capacidade técnica do douto
expert
do Juízo.

3.
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tan
to a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional”
(Tema 1068. REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021.).

4. No caso vertente, o laudo pericial elaborado pelo perito designado pelo Juízo nos presentes autos concluiu tanto pela inexistência de incapacidade laboral como de invalidez de qualquer outra natureza, razão pela qual deve ser mantida a conclusão da sentença quanto à improcedência da pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação ordinária c/c reparação por dano moral” ajuizada por ADEMILSON ALMEIDA, ora Apelante, em desfavor de SOMPO SEGUROS S/A (YASUDA SEGUROS S/A), TOKIO MARINE REAL SEGURADORA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, ora Apeladas, em que pleiteia o pagamento da diferença da indenização securitária por invalidez permanente recebida.

Pela sentença de fls. 568/572 (id 8381564), o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, por considerar não comprovada a incapacidade do Apelante.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação às fls. 573/596, por meio do qual alega, inicialmente, a nulidade da sentença por não ter a perícia técnica sido realizada por médico especialista em ortopedia. No mérito, aduz, em síntese, que sua incapacidade resta evidenciada nos autos, sobretudo porque encontra-se aposentado por invalidez pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

A Apelada TOKIO MARINE REAL SEGURADORA S/A apresentou contrarrazões recursais às fls. 606/610, em que reafirma as teses de ilegitimidade passiva e de prescrição da pretensão autoral e, no mérito, pugna pelo reconhecimento da ausência de incapacidade do Apelante.

A Apelada ALLIANZ SEGUROS S/A, por sua vez, apresentou contrarrazões recursais às fls. 611/619, por meio das quais requer seja o recurso desprovido, sob a alegação de que, conforme reconhecido na sentença, o seguro contratado pelo Apelante teve sua vigência inicial em data posterior ao sinistro. Refuta, ainda, a alegação de nulidade da sentença, ante a inexistência de vício no laudo pericial elaborado nos autos. Por fim, aduz inexistir dano moral indenizável.

SOMPO SEGUROS S/A apresentou contrarrazões recursais às fls. 621/644, por meio das quais pugna pela manutenção da sentença, ante a validade e acerto da perícia judicial realizada nos autos, que concluiu pela inexistência de incapacidade do Apelante.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018773-66.2016.8.08.0024

APELANTE: ADEMILSON ALMEIDA

APELADO: SOMPO SEGUROS S/A (YASUDA SEGUROS S/A) E OUTRAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de “ação ordinária c/c reparação por dano moral” ajuizada por ADEMILSON ALMEIDA, ora Apelante, em desfavor de SOMPO SEGUROS S/A (YASUDA SEGUROS S/A), TOKIO MARINE REAL SEGURADORA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, ora Apeladas, em que pleiteia o pagamento da diferença da indenização securitária por invalidez permanente recebida.

Alega o Apelante, na petição inicial, que, em 14/04/2003, firmou contrato de seguro de vida em grupo com a seguradora Yasuda Seguros S.A, a qual fora posteriormente incorporada pela Sompo Seguros S.A. Acrescenta que, em 2007, houve substituição da seguradora pela Tokio Marine Real Seguradora S/A e, em 2008, pela Allianz Seguros S/A, tudo mediante a intermediação da pessoa jurídica Angular Administradora e Corretora de Seguros Ltda.

Narra que, após sofrer acidente de trabalho em 21/10/2003, foi afastado de suas atividades laborais em gozo de benefício previdenciário e, em 17.02.2004, a Apelada Yasuda Seguros S.A pagou-lhe uma quantia de R$ 9.072,54 (nove mil, setenta e dois reais e cinquenta e quatro reais), embora o valor da indenização securitária para invalidez permanente constante na apólice fosse de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Pretende, então, o pagamento da diferença resultante entre o valor do prêmio do seguro referente à invalidez permanente e o valor já pago, que totaliza R$ 50.927,46 (cinquenta mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos).

Pela sentença de fls. 568/572 (id 8381564), o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, por considerar não comprovada a incapacidade do Apelante e condenou este último ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvadas as benesses da gratuidade de justiça.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação às fls. 573/596, por meio do qual alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por não ter a perícia técnica sido realizada por médico especialista em ortopedia. No mérito, aduz, em síntese, que a incapacidade resta evidenciada nos autos sobretudo porque encontra-se aposentado por invalidez pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Pois bem.

Inicialmente, observa-se que a Apelada TOKIO MARINE REAL SEGURADORA S/A, em suas contrarrazões recursais, alega sua ilegitimidade passiva bem como a prescrição da pretensão autoral.

Em relação à primeira alegação, afirma que o contrato de seguro celebrado com o Apelante é posterior ao sinistro ocorrido, de modo que descabe o direcionamento da pretensão de recebimento da diferença de valores de indenização securitária de contratação da qual sequer fez parte.

Conquanto a matéria se confunda diretamente com o mérito, não cuidando de matéria processual, desde já adianto assistir razão ao MMº. Juiz de Direito
a quo
ao reconhecer a ausência de direito do Apelante em relação às seguradoras TOKIO MARINE REAL SEGURADORA S/A e ALLIANZ SEGUROS S/A, porquanto restou evidenciado nos autos que as apólices de seguro apresentadas pelo Apelante foram emitidas em momento ulterior ao sinistro ocorrido, de modo que não podem responder por fato anterior à contratação.

Deve ser mantida a sentença, porquanto, quanto à improcedência do pedido autoral em face das referidas Apeladas.

No que concerne à prescrição suscitada, aduz a Apelada TOKIO MARINE REAL SEGURADORA S/A que o alegado pagamento a menor da indenização securitária teria ocorrido em 17.02.2004 e a ação ajuizada apenas em 17.06.2016, ou seja, além do prazo ânuo previsto para a cobrança de indenização securitária, na forma do inciso II, do §1º, do art. 206, do Código Civil.

Não obstante, conforme bem salientado pelo douto Juízo
a quo
a jurisprudência tem reconhecido que o ato de concessão de aposentadoria implica em conhecimento inequívoco da invalidez permanente e consiste em termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de cobrança de indenização securitária.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que, nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/2002, a ação do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas 101 e 278/STJ)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

No caso dos autos, o Apelante ajuizou a presente ação no mesmo ano em que tomou ciência de sua aposentadoria por invalidez, razão pela qual não há que se falar em prescrição, conforme assentado na sentença objurgada.

Superadas tais questões, passo ao exame das alegações recursais apresentadas pelo Apelante.

Conforme delineado, alega o Apelante, inicialmente, a existência de nulidade processual ao argumento de que a perícia judicial realizada nos autos é inválida, pois o douto
expert
que elaborou o laudo respectivo é médico especialista em medicina do trabalho, ao passo que deveria ter formação em ortopedia.

Em que pese a alegação, a Resolução CFM nº 1.845/2008, do Conselho Federal de Medicina, estabelece que a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo imprescindível a nomeação de médico especialista na área da respectiva perícia.

Neste sentido já decidiu é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ÁREA DIVERSA. RESOLUÇÃO CFM N° 1.845/2008. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. NEGADO PROVIDO AO RECURSO.

I. Alegação de nulidade da perícia médica realizada por médico de outra especialidade.

II. Nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista.

III. Inexistência de cerceamento ao direito de defesa, visto que foi oportunizada a produção da prova nos termos do pedido inicial, e não houve apresentação de quesitos complementares visando complementar a perícia médica

IV. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017097-20.2015.8.08.0024, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 10.11.2022)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE - RESOLUÇÃO CFM nº 1.845/2008 REJEIÇÃO RECURSO IMPROVIDO.

1 - Nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista.

2 - I n casu, apesar de a perícia não ter sido realizada por médico especialista na área de ortopedia, trata-se de profissional qualificado que possui conhecimentos científicos necessários para elaboração da prova técnica, possuindo, inclusive, especialidade em perícia médica e em medicina do trabalho, bem como experiência como médico perito do DETRAN/ES e do IPAJM.

3 - A prova pericial foi produzida mediante análise do caso concreto, baseando-se nas informações prestadas pelo periciando, na sua avaliação clínica, bem como na análise da documentação dos autos, não havendo qualquer indício de nulidade. 4 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 001160024301, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 10/12/2021)

No caso dos autos, a perícia fora realizada por médico formado na especialidade de Medicina do Trabalho, inexistindo elementos nos autos hábeis a infirmar a capacidade técnica do douto
expert
do Juízo.

Deste modo, não merece acolhida a alegação de nulidade da perícia técnica realizada nos autos.

Quanto à questão substancial propriamente dita, aduz o Apelante que sua incapacidade física encontra-se comprovada nos autos, porquanto goza de benefício de aposentadoria por invalidez concedido pelo órgão previdenciário federal desde 2016. Pugna, assim, pela condenação das Apeladas ao pagamento da diferença dos valores devidos até o limite máximo da cobertura contratada, que era de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Cumpre salientar, de início, que, ao contrário do que alega o Apelante, a eventual constatação do quadro de invalidez por acidente não rende ensejo ao automático enquadramento da hipótese de pagamento do valor máximo previsto na apólice de seguro.

Conforme se depreende das condições gerais do seguro celebrado com a seguradora Yasuda Seguros S/A (atualmente sucedida por Sompo Seguros S/A), as cláusulas 3.2.2 e 3.2.2.11 dispõem que o pagamento da indenização deverá observar a gradação constante em tabela específica, segundo a proporção da incapacidade diagnosticada.

Dispõem as referidas cláusulas (fls. 192/194)

"3.2.2 Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA):

Desde que contratada, garante ao Segurado uma indenização, nas hipóteses e nos graus estabelecidos na tabela seguinte, proporcional ao valor do Capital Segurado contratado para esta Cobertura, caso haja a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, em virtude de lesão física causada por acidente devidamente coberto, quando este ocorrer dentro do período de vigência deste Seguro, mediante comprovação por laudo médico, e desde que tais lesões sejam insuscetíveis de reabilitação ou recuperação pelos meios terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, exceto se decorrente de riscos excluídos e observadas as demais cláusulas destas Condições e, se houver, das Condições Especiais e do Contrato”.

[...]

3.2.2.11 Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial será calculada pela aplicação, à percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado."

No caso vertente, apurou-se pela seguradora, inicialmente, a inexistência de incapacidade total, razão pela qual fora recusado o pagamento do valor total da cobertura securitária. No caso, as lesões sofridas pelo Apelante foram enquadradas no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o capital segurado total para a cobertura contratada, ou seja, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), razão pela qual o pagamento do valor atualizado alcançou a monta de R$ 9.072,54 (nove mil, setenta e dois reais e cinquenta e quatro reais).

Quanto a este ponto, não se vislumbra qualquer ilegalidade. Ao revés, a conclusão da seguradora coaduna-se com a alegação autoral, porquanto afirma o Apelante que, em um primeiro momento, fora afastado de suas atividades laborais apenas temporariamente por benefício previdenciário diverso da aposentadoria por invalidez, demonstrando que nem mesmo a autarquia previdenciária havia concluído pela invalidez permanente.

Ocorre que a ulterior concessão de aposentadoria por invalidez pelo órgão previdenciário oficial não é suficiente, por si só, para permitir a exigência do pagamento integral da indenização securitária. Para tanto, a jurisprudência tem entendido fazer-se necessária a realização de perícia técnica que apure a condição física do segurado

Assim tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.

(...)

7.
Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional.
(Tema 1068. REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021.).

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. PROVA DO SINISTRO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESUNÇÃO RELATIVA. NATUREZA E GRAU DA INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. COBERTURA E RISCOS GARANTIDOS. ENQUADRAMENTO. SEGURO DE PESSOAS. DEFINIÇÃO NO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.

(...)

2.
A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada.

3.
A aposentadoria por invalidez não induz presunção absoluta da incapacidade total do segurado, não podendo vincular ou obrigar as seguradoras privadas, que garantem riscos diversos. O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, temporária ou funcional.
[...] (EREsp 1508190/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

(EREsp 1508190/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)”

No mesmo sentido também é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA PARA INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). NÃO COMPROVADO NEXO CAUSAL ENTRE A ENFERMIDADE ACOMETIDA NO JOELHO ESQUERDO DO SEGURADO E O ACIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segurado que padece de gonoartrose no joelho esquerdo, doença a rigor de natureza degenerativa, não restando comprovado o nexo causal entre as enfermidades diagnosticadas no joelho esquerdo do segurado que o incapacitaram e o acidente noticiado em 2015, motivo pelo qual não há como enquadrá-lo na cobertura IPA contratada. Autor que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015.

2. A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada. Precedentes. 3. Recurso desprovido.

(TJES – Apelação cível nº. 0034277-45.2017.8.08.0035; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 23.03.2023)

Com efeito, há de se considerar que a avaliação realizada no âmbito previdenciário destina-se à apuração de eventual capacidade
laborativa
do segurado, de maneira que a perícia realizada restringe-se apenas a este aspecto. No caso dos autos, a incapacidade cuja cobertura é prevista na apólice se estende não apenas às atividades laborais, mas à incapacidade física que resulte em limitação ou impedimento de movimentos físicos para quaisquer atividades cotidianas, de modo que a perícia judicial realizada é mais ampla e não está vinculada àquela realizada na esfera previdenciária.

No caso vertente, observa-se que o laudo pericial elaborado pelo perito designado pelo Juízo nos presentes autos concluiu tanto pela inexistência de incapacidade laboral como de invalidez de qualquer outra natureza (fls. 356):

“O histórico, os sinais e sintomas, assim como os exames complementares e documentos médicos anexados permitem diagnosticar que o periciando sofreu acidente de trabalho em 07/10/2003, com afastamento previdenciário até 2008, com incapacidade total e temporária, de acordo com concessão de benefício pela autarquia previdenciária. Além disso, é também portador de alterações degenerativas em coluna lombar. Os achados de exames de imagem evidenciam alterações que não permitem estabelecer de maneira inequívoca se as mesmas decorreram da dinâmica do acidente relatado. Além disso, há importante lapso temporal (05 anos) até que houvesse registro de alterações em ressonância magnética de coluna dorsal em 24/07/2008. O atual exame médico não demonstra limitação, ou incapacidade laborativa. Ademais, o reclamante não comprova tratamentos ortopédicos regulares (desde 2014), bem como agudizações ou agravamentos recentes de suas alterações ortopédicas. Portanto, baseado no exame médico pericial, não se constata incapacidade laborativa ou invalidez de qualquer natureza.”

No capítulo final “Conclusões”, atesta o douto
expert:

“Com base nos elementos e fatos expostos e analisados, conclui-se:

* Periciando vítima de acidente de trabalho com trauma em vértebras dorsais da coluna vertebral, submetido a tratamento ortopédico conservador pregresso, sem limitações ao exame pericial.

* Ausência de incapacidade laborativa ou invalidez.”

Deste modo, considerando os elementos de prova carreados aos presentes autos, forçoso reconhecer que não assiste razão ao Apelante quanto à pretensão de complementação da indenização securitária, ante a ausência de comprovação inequívoca da incapacidade total permanente que lhe assegure o pagamento da indenização securitária no valor total previsto na apólice.

De igual modo, por se apresentar legítima a recusa ao pagamento da indenização, nos termos da fundamentação delineada, também não merece acolhida a pretendida reparação por danos morais deduzida pelo Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, ressalvando estar o Apelante amparado pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.